Tribunal: TJES
Processo: 5007720-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007720-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ONEIDE DO CARMO CAMPODONICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007720-47.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: ONEIDE DO CARMO CAMPODONIC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO PARCELADO. PARCELA PAGA. RÉ NÃO CUMPRIU COM O ACORDADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
REFORMA QUANTO AOS JUROS PARA A TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9815558. Contrarrazões

apresentada, ID. 9815570, com registro que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9815558), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9815552), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em exordial, condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,

importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório
.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Trata-se de ação indenizatória,

alegando, em síntese,
ser
usuária da instalação de energia elétrica nº 130301, perante a concessionária de serviços públicos requerida.
Alega que, em 10/02/2023, foi até um estabelecimento da demandada, onde
realizou um acordo n
o valor de R$ 815,06 (oitocentos e quinze reais e seis centavos), devendo ser adimplido mediante entrada de R$ 162,98 (cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), além de 08 (oito) parcelas de R$ 81,51 (oitenta e um reais e cin
quenta e um centavos), cuja entrada foi adimplida na mesma data.
em 15/02/2023, a demandada interrompeu o fornecimento do serviço essencial para a sua unidade consumidora. Afirma que
, ao entrar em contato com a ré, lhe foi informada a ocorrência de um erro, posto que, junto a avença supracitada, foi solicita
do o desligamento da instalação e que em 1
6/02/2023, novamente esteve no estabelecimen
to da ré, oportunidade na qual
foi informado que o serviço seria restabelecido em até 05 (cinco) dias
úteis, o medidor foi instalado apenas em 24/03/2023, nove dias após a retirada. Postula pela reparação moral ( R$ 25.000,00
).

A recorrente EDP, em suas razões recursais postula pela reforma da sentença, alegando ausência de falha na prestação de seu serviço, ausência de reparação moral, subsidiariamente a minoração do valor arbitrado, bem como aplicação da taxa Selic.

Pois bem, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica, notadamente, em razão do termo de confissão de dívida firmado entre as partes, id. 9815529.

Ora, a autora elencou o comprovante de pagamento do valor de entrada pactuado entre as partes (ID 9815529). Lado contrário, a empresa ré/recorrente não juntou aos autos qualquer prova a fim de justificar a suspensão do serviço, indo de encontro ao que reza o inciso II do artigo 373 do CPC, importando consignar que tais provas não seriam de difícil produção, em especial pela incontroversa capacidade e poderio tecnológico da empresa demandada.

Assim, entendo que a interrupção do serviço de energia foi indevido, pois a requerente promoveu o parcelamento do débito, pagando inclusive a entrada, não permanecendo seu status de inadimplência e cinco dias após teve sua energia suspensa.

Em que pese a concessionária alegar que a autora não comprovou nos autos que sua energia permaneceu suspensa por 09 dias, como afirmou em inicial, caberia a EDP comprovar a data em que reestabeleceu a energia na residência da autora, o que não o fez.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (energia elétrica), tratando-se portanto, de lesão moral in re ipsa, motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Para pertinência, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Suspensão indevida do fornecimento. Dano "in re ipsa". Responsabilidade objetiva da fornecedora. Reconhecimento. Majoração da condenação ao patamar de R$ 5.000,00. Cabimento. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado na data da citação. Responsabilidade contratual. Inteligência do art. 405 do Cód. Civil. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10101362720238260004 São Paulo, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 15/08/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024).

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor da reparação moral fixado em sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No que se refere a aplicação da taxa Selic, com razão a recorrente.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, pois ao se aplicar a taxa SELIC, vedada está a cumulação de juros moratório com correção monetária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

E LHE CONCEDO PARCIAL

PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para substituir a taxa de juros pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Mantenho a r. sentença primeva em seus demais termos.

Sem custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)